Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-22.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-22.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS - CPF: 043.731.011-67 (APELANTE), MARCELO DA SILVA AIRES - CPF: 085.457.987-76 (TESTEMUNHA), MARCOS NUNES DA SILVA - CPF: 031.743.341-52 (TESTEMUNHA), DOMINGOS CELSO PEREIRA - CPF: 018.613.571-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Improcedência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estelionato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Atipicidade da conduta por ausência de dolo; 2) condenação ancorada em elemento inquisitorial; 3) prejuízo da vítima não demonstrado; 4) inexistência de laudo de avaliação dos bens.

III. Razões de decidir

1. O dolo específico do estelionato se revela pelo conjunto probatório de que o apelante ofertou bem alheio como próprio, pressionou a vítima e seu filho adolescente até o fechamento do negócio, recebeu a contraprestação [motocicleta Yamaha Factor YBR 125, televisão de 32 polegadas e R$ 100,00 (cem reais)], alienou imediatamente o bem recebido a terceiro, na sequência, bloqueando o contato da vítima.

2. Inviável a absolvição do delito de estelionato quando o
“contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa."
(TJMT, AP no 0004791-70.2019).

3. O c. STJ firmou-se entendimento de que a prova colhida na fase inquisitorial,
“desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para fundamentar a condenação. [...]No caso, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também em outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório”
(REsp: 2072999/SP).

4. O delito de estelionato é crime material, sendo irrelevante a recuperação posterior do bem pela autoridade policial, especialmente quando outros itens que compõem o prejuízo não foram restituídos (TJDF, AP 0719568-70.2020).

5. A ausência de laudo de avaliação dos bens não enseja nulidade quando a prova da materialidade pode ser realizada por outros elementos, como as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura dolo no crime de estelionato quando comprovada a intenção do agente de ofertar bem alheio como próprio para obter vantagem ilícita, desaparecendo após consumada a fraude.

2. Não viola o art. 155 do CPP a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por elementos produzidos sob contraditório judicial.

3. A recuperação parcial do bem pela autoridade policial não afasta a consumação do estelionato, cujo momento consumativo coincide com a obtenção da vantagem ilícita e a ocorrência do prejuízo alheio.

4. A ausência de laudo de avaliação dos bens é suprida pelas declarações da vítima e pelos depoimentos testemunhais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 61, I; 33, § 2o, "c"; 44, II; 77, I; 107; CPP, arts. 155; 386, VII; 577; 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.9.2023; STJ, REsp 2072999/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.2.2025; TJMT, AP no 0004791-70.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 11.3.2020; TJMG, AP no 10460170022889001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, j. 11.12.2020; TJMG, APR no 10699110100251001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 6.10.2015; TJDFT, AP no 07195687020208070007, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 17.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000768-22.2021.8.11.0023 — COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE: NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe no 1000768-22.2021.8.11.0023), que o condenou a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por estelionato - art. 171,
caput
, do CP (ID 353734467 – fls. 280/286).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação porque: a) a sentença se baseou em “
relato que não foi submetido ao contraditório em audiência
”; b)
os bens foram recuperados e inexiste laudo de avaliação, de modo que
o prejuízo da vítima não está demonstrado; 2) não teve
“intenção de enganar”,
mas “
negociar, intermediar ou tentar viabilizar um negócio”,
a demonstrar ausência de dolo
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 353734470 – fls. 291/293).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 353734473 – fls. 296/302).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa — Inconformismo da defesa — Pretende a absolvição do apelante argumentando a insuficiência de provas para a condenação e atipicidade material — Depoimentos firmes e robustos das vítimas e testemunhas hábeis a corroborar a condenação — Pelo desprovimento do recurso."
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 356286360 -fls. 308/315)

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11/02/2021, por volta das 16h00min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro, mediante artifício, contra a vítima CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 171, caput, do Código Penal.”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 353734355 – fls. 38/40).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou demonstrada nos autos, notadamente por meio da análise do boletim de ocorrência no 2021.40884 (ID 51335597), do termo de apreensão no 2021.16.37351 (ID 51335608), do termo de depósito no 2021.16.13538 (ID 51335609) e dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria também restou comprovada.

[...]

Embora o acusado tenha sido declarado revel, as provas testemunhais são coerentes e convergentes no sentido de demonstrar que ele, mediante ardil, induziu a vítima em erro, obtendo para si vantagem ilícita consistente na motocicleta Yamaha Factor, na TV de 32 polegadas e no valor de R$ 100,00 (cem reais), causando prejuízo à vítima.

O conjunto probatório demonstra que o acusado, de forma deliberada e consciente, utilizou-se de artifício fraudulento para obter vantagem ilícita, prometendo entregar uma motocicleta Honda XRE que não lhe pertencia e sobre a qual não tinha qualquer poder de disposição, induzindo a vítima em erro.

Assim, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a condenação é medida impositiva [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o fato para CONDENAR o réu NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal.

[...]

Com efeito, o delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, possui como pena abstrata a de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Quanto aos antecedentes, não há condenações anteriores que possam ser utilizadas em prejuízo do réu nessa fase.

A conduta social é circunstância neutra. Os motivos e circunstâncias do crime não ultrapassaram a esfera de normalidade do tipo. As consequências do crime são normais. Não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

No tocante à personalidade, nada restou apurado.

Logo, fixo a pena base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência, (executivo de pena n° 2000004-52.2021.811.0109), agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) diasmulta. [...]

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, tendo-se em conta a reincidência do acusado e a quantidade de pena aplicável, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito – ID 353734467-fls. 280/286)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão no 2021.16.37351 (ID 353733444 – fls. 26) e Termo de Depósito no 2021.16.13538 (ID 353733444 – fls. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Domingos Celso Pereira, vítima (ID 353733435 – fls. 13), Marcelo da Silva Aires, testemunha (ID 353733439 – fls. 20), Marcos Nunes da Silva, testemunha (ID 353733440 – fls. 21).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Marcelo da Silva Aires e Marcos Nunes da Silva; decretada a revelia do apelante (Relatório de Mídia - ID 353734462 – fls. 267).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Domingos Celso Pereira [vítima], declarou, na fase inquisitiva, que foi abordado pelo apelante em via pública, o qual lhe ofereceu à venda uma motocicleta Honda XRE, ano 2012, cor vermelha, placa OBM-4467, alegando estar na oficina para reparos; seu filho demonstrou interesse no negócio e o apelante indagou o que o declarante teria para oferecer em troca, oportunidade em que foi mencionada a motocicleta Yamaha Factor pertencente ao filho Carlos, acrescida de uma televisão de 32 polegadas e R$ 100,00 (cem reais);
“seu filho CARLOS foi convencido pelo homem e ficou muito interessado em fazer a troca”;

“esse homem entrou na cabeça do declarante para fazer a vontade de seu filho”
; chegando a perguntar para o declarante
"você não gosta do seu filho não?, faça os gostos dele".

“todo o negócio foi fechado na casa do declarante em Matupá e no mesmo dia vieram novamente para Peixoto para que o declarante pudesse ver a motocicleta XRE”;

“na oficina, o homem lhe disse que precisava trocar o carburador da moto [...] então começou a desconfiar, pois antes teria dito que a moto estava em perfeitas condições”; “compraram o carburador para levar até a oficina em que a moto estava”
;
“no meio do caminho, o homem parou seu carro em frente uma loja de compra e venda de veículos do MARCELO”; “ficou indo no carro e voltando para o escritório de MARCELO”; “questionou o que ele estaria fazendo lá dentro e ele disse que estava falando com seu irmão”; “neste momento o homem já estava em posse da motocicleta e não percebeu que ele estava vendendo a moto”; “não sabia que o homem tinha vendido a moto para MARCELO VEICULOS”; “no mesmo dia a noite foi até a casa do mecânico e levou o carburador, pois estava desconfiado”; “no dia seguinte, cedo, voltou até a oficina então o mecânico lhe disse que aquela moto era de um homem da Sexta Agrovila e que estava lá apenas para reparos”; “então o declarante percebeu que havia sido enganado”; “foi até atrás desse homem e o mesmo mostrou o documento da moto dizendo ser propriedade dela”; “o dono da moto, disse que também foi procurado pelo suspeito, porém não fez nenhum negócio com ele”; “a motocicleta está em nome de VERA LUCIA GERALDO DA MATA”; “esclarece que comprou a moto do vulgo "Neguinho" e ainda não passou para seu nome”;

“Que o homem então bloqueou o declarante e não atende mais o telefone”; “posteriormente, espalhou fotos dele pelo facebook, o procurando-o e conheceu outras vítimas e chegou ao seu conhecimento que se trata de NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS”
(ID 353733435 – fls. 14).

- Marcelo da Silva Aires [testemunha], em Juízo, afirmou que
“foi procurado por um casal e o rapaz lhe ofereceu a motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha, placa OBM-4467, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”; “que os documentos da motocicleta estavam atrasados, razão pela qual pagou a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) à vista”; “o Sr. Domingos Celso Pereira estava presente no momento da negociação”; “no outro dia me chega o seu Domingo, [...] dizendo que era dono da moto e que tinha dado errado o negócio que ele tinha feito com casal”; “ foi procurar o casal, o casal tinha sumido, eu falei”;
afirmo que pagou
“a moto a vista”;
e
,
no momento a vítima Domingos Celso Pereira
“estava presente”; “que após ser procurado pela polícia, devolveu a motocicleta a vítima Domingos Celso Pereira, ficando no prejuízo do valor pago ao acusado”. “Salientou ter tomado conhecimento de que o referido casal estaria dando diversos golpes na cidade.”
(ID 353734467 – fls. 283).

- Marcos Nunes da Silva [testemunha], proprietário da motocicleta Honda XRE que seria dada em troca à vítima Domingos Celso Pereira, em juízo, afirmou que o recorrente apareceu

com a mulher dele com um carro e
“queria me dar esse carro na XR”, só que ele queria levar a moto, ele queria trazer a moto minha pra Matupá”; “eu falei "Não, desse jeito não tem negócio não, se você quiser fazer negócio, tu leva a moto e deixa o carro"; “a moto estava até na oficina, a minha moto. Aí ele veio aqui em Matupá, fez negócio com esse cara, trouxe o cara ali pra ver a moto ali na oficina”; “no outro dia o rapaz da oficina me ligou e falou: "Marcos, tem um cara aqui que veio buscar a tua moto". Eu falei... "Mas como assim, não vendi a moto pra ninguém?" Eu falei... "Não, espera aí, eu estou chegando aí"; “ao chegar à oficina, encontrou o Sr. Domingos Celso Pereira, que lhe informou ter feito negócio com o acusado, envolvendo a troca de sua motocicleta Yamaha Factor pela Honda XRE de Marcos”; “eu falei... "Não, senhor, não tem nada a ver com isso não. Então, ele te deu um golpe, então, porque a moto é minha, olha o documento a moto aqui"
(ID 353734467 – fls. 283).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 11.2.2021, por volta das 16h, no município de Peixoto de Azevedo/MT, NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS [apelante] abordou Domingos Celso Pereira [vítima], em via pública, oferecendo à venda uma motocicleta Honda XRE 300, ano 2012, cor vermelha, placa OBM-4467, que estaria em oficina para reparos; ficou ajustado que a vítima pagaria o bem com a entrega de uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, uma TV de 32 polegadas e R$ 100,00 (cem reais); na data ajustada para entrega da Honda XRE, o apelante não a entregou, desapareceu e se descobriu que o veículo pertencia a outra pessoa e havia sido por ele apresentado como seu a terceiros, e que a Yamaha Factor recebida da vítima foi vendida pelo recorrente ao Marcelo da Silva Aires por R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com o proprietário (Domingos) presente no ato, sem perceber o que ocorria.

Verifica-se que as declarações da vítima Domingos Celso Pereira, prestadas na fase inquisitiva, são confirmadas pelos testemunhos de Marcelo da Silva Aires e Marcos Nunes da Silva. Ambos ouvidos em juízo, convergem no sentido de que o apelante agiu com ardil e deliberada intenção de obter vantagem ilícita, ofertando bem alheio como próprio, recebendo a contraprestação das vítimas e alienando-a a terceiro, sem jamais ter tido poder de disposição sobre o veículo prometido em troca.

Essas narrativas estão corroboradas pelos Termo de Apreensão (ID 353733444 – fls. 26) e Termo de Depósito do referido bem (ID 353733444 – fls. 27), os quais confirmam a apreensão da motocicleta Yamaha Factor e a dinâmica fraudulenta narrada pela vítima e testemunhas.

Quanto à ausência de dolo, o apelante abordou a vítima e seu filho em via pública; ofereceu uma motocicleta à venda, que não lhe pertencia e sobre a qual não detinha qualquer poder de disposição; passou a pressionar o filho da vítima até o fechamento do negócio; recebeu a contraprestação [motocicleta Yamaha Factor YBR 125, televisão de 32 polegadas e R$ 100,00 (cem reais)]; alienou imediatamente o bem recebido a terceiro pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e não compareceu no dia seguinte para entregar a motocicleta negociada, bloqueando o contato da vítima e deixando de atender o telefone.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ,AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma- 19.9.2023).

Anote-se que o “
elemento subjetivo específico”
do estelionato demonstra-se
“pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem”
(TJMG, AP: 10460170022889001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, J. 11.12.2020).

E mais.
O crime de
“estelionato é crime material [...]”
, de modo que “
eventual ressarcimento posterior não exime o réu da responsabilidade penal”
(TJDF, AP 0719568-70.2020, Relator: Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, J. 17.05.2022).

Aliás, o televisor e o valor de R$ 100,00 (cem reais) não foram recuperados e/ou restituídos durante a instrução criminal.

Destaca-se o julgado deste e. Tribunal:

"Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa."
(AP no 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020).

Por fim, a ausência de
“avaliação do valor da motocicleta”

não enseja nulidade, “
quando a prova de materialidade pode ser realizada por meio de outros elementos, tais como as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais, sendo, portanto, prescindível.”
(TJMG - APR: 10699110100251001 MG, Relator.: Des. Rubens Gabriel Soares – 19.10.2015).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026